Tribunal: TJES
Processo: 0009195-07.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009195-07.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE BARROS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples. A defesa requer a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando, ainda, que a tese de legítima defesa não teria sido devidamente apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica estabelece que apenas se reconhece como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão completamente dissociada do conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito das versões apresentadas, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Constata-se dos autos a existência de provas suficientes para embasar a decisão do Júri, incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e a confissão do acusado, os quais demonstram a materialidade e a autoria do crime.

A tese de legítima defesa foi devidamente submetida aos jurados, que, no exercício de sua competência constitucional, a rejeitaram com base na ausência de elementos concretos que indicassem ameaça injusta ou iminente por parte da vítima.

A escolha do Conselho de Sentença encontra amparo em provas verossímeis, não se mostrando arbitrária nem dissociada do conjunto fático-probatório, razão pela qual não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão do Júri somente pode ser anulada quando desprovida de qualquer respaldo probatório, sendo lícito aos jurados optar por uma das versões plausíveis constantes dos autos (TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121,
caput;
CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27/09/2023; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/02/2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009195-07.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARROS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ALISSON GUIMARAES PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ BARROS DA SILVA
, contra a r. sentença de id. 14698891 (fls. 11/13), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Comarca da Capital, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

[...] Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte a presente Ação Penal, que no dia 18 (dezoito) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), na Avenida Brasil, n° 45, bairro Central Carapina, neste município, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, deferiu um disparo de arma de fogo em face da vítima JEFTON MOTA SANTOS, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante laudo cadavérico de fls. 48/49.

Emerge dos autos que a vitima residia em um imóvel alugado pelo denunciado, sendo que no dia dos fatos, por volta das 07h20min, ao se encontrarem, iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado sacou a arma de fogo que portava, e disparou em face da vitima, provocando-lhe a morte. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas no id. 14698899, a defesa requer a realização de novo júri, tendo em vista ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na confissão do réu, a qual não encontraria respaldo em outras provas, e que a tese de legítima defesa não teria sido devidamente considerada.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nessa senda, passo à análise do pedido de submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, considerando a alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...] 3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a materialidade delitiva do crime restou evidenciada no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 51/52 dos autos físicos, no Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 40/47 dos autos físicos, no Boletim de Atendimento de fls. 17/17-verso dos autos físicos, na Certidão de Óbito de fl. 61 dos autos físicos, bem como pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A autoria do apelante, por sua vez, também restou demonstrada por meio de sua confissão e da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual, senão, vejamos.

Nessa linha, saliento que o apelante,
José Barros da Silva
, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria do disparo, mas alegou ter agido em legítima defesa. Narrou o seguinte:

[...] que a vítima era seu inquilino e passou a usar o imóvel para tráfico de drogas, trazendo traficantes para o local, o que incomodava a ele e outros moradores; que a vítima começou a ameaçá-lo e ofendê-lo, chamando-o de "velho safado"; que, sentindo-se ameaçado, passou a andar armado; que no dia dos fatos, iniciou-se uma discussão e, quando a vítima fez menção de pegar algo em uma mochila que carregava, sentiu-se acuado e atirou para se defender. Declarou ainda em sede policial ter comprado o revólver calibre 38 há cerca de seis anos e que, após o disparo, fugiu e jogou a arma em um terreno baldio.

Corroborando com os dizeres do apelante, a testemunha de defesa,
Maike Mendonça
, também inquilino do apelante, apresentou a seguinte versão em juízo:

[...]
que era inquilino do apelante e conhecia a vítima, que morava no andar de baixo; que, com o tempo, passou a ver a vítima levando pessoas para usar drogas, como crack, no local; que a vítima, por vezes, andava sem camisa com uma pistola na cintura; que presenciou a vítima ameaçando e xingando o apelante de “safado” após este cobrar aluguel atrasado, afirmando que não pagaria mais; que o apelante é um homem trabalhador e nunca o viu envolvido em brigas; que a vítima intimidava o apelante.

Por sua vez, Fabiana Santos Freire Mascena, namorada da vítima à época dos fatos, em juízo relatou o seguinte:

[...] que namorava com a vítima há cerca de três meses; que não presenciou o homicídio; que no dia dos fatos, por volta das 07:00 horas, a vítima ligou informando que sua casa havia sido invadida e seus pertences roubados, mas não mencionou as roupas compradas em São Paulo; que, ao chegar à residência por volta das 08:00 horas, encontrou a porta aberta e a vítima caída, já sem vida, com uma poça de sangue ao redor; que a casa estava completamente vazia, tendo sido levados geladeira, fogão, armário e sofá;
que conhecia o apelante, "Ceará", como proprietário do imóvel
e que a vítima nunca mencionou qualquer desavença com ele, pelo contrário, o apelante o elogiava; que a vítima não possuía dívidas de aluguel e nunca a viu portando arma de fogo ou envolvida com tráfico ou uso de drogas;
que o apelante, em uma conversa anterior, já havia mencionado possuir uma arma de fogo.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o Conselho de Sentença se baseou na confissão do réu, que admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, e nos depoimentos das testemunhas Maike Mendonça e Fabiana Santos Freire Mascena para exarar a decisão no sentido de que José Barros da Silva cometeu o crime de homicídio em análise.

A tese defensiva de legítima defesa, por sua vez, foi apresentada aos jurados, que, em sua soberana competência, a rechaçaram.

Essa escolha não se mostra arbitrária ou divorciada das provas, uma vez que a versão da acusação encontra amparo em elementos concretos, como os depoimentos testemunhais, no sentido de haver desavença anterior entre o acusado e a vítima, bem como no sentido de que o réu possuía arma de fogo previamente à prática do delito, além da natureza da lesão (um único disparo na cabeça, conforme laudo cadavérico) e a ausência de provas de que a vítima estivesse armada ou representasse uma ameaça iminente e injusta no momento do fato.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Por tudo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)